Tribunal: TJDFT
Processo: 0743782-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de investigado por suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, à luz dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da alegação de ausência de fundamentação concreta, inexistência de contemporaneidade dos fatos e suficiência de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva apresentam fundamentação concreta, baseada em elementos objetivos extraídos da investigação, como o modus operandi, a magnitude das transações financeiras e a apreensão de arma de fogo.
4. A exigência de contemporaneidade, no contexto da prisão preventiva, diz respeito à permanência dos motivos que a justificam, e não à data da infração penal. Ademais, tratando-se de imputação relacionada à atuação em organização criminosa — infração de caráter permanente —, não há que se falar em defasagem temporal quando os indícios apontam para a continuidade da prática delituosa.
5. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas para resguardar a ordem pública e impedir a continuidade das práticas delitivas.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 311; 312; 313; 315; 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009. STJ, HC n. 920.842/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/9/2024. STJ, AgRg no HC n. 910.202/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/5/2024. STJ, AgRg no HC n. 1.025.561/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.006.530/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.023.476/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 7/10/2025. STJ, AgRg no RHC n. 146.533/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 14/12/2021. STJ, AgRg no HC n. 726.395/SE, Rel. Min. Laurita Vaz.